Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-03.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002314-03.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RANYELLE ALMEIDA CAMILO - CPF: 018.388.601-18 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PADRÃO E DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PADRÃO E DA SUPOSTA INTERRUPÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovada a suposta ausência de substituição do padrão e de fornecimento de energia alegados na inicial, entendo que não há prova dos elementos mínimos do direito, principalmente porque a promovente não comprovou que realizou qualquer reclamação administrativa.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que caberia a parte autora comprovar suas alegações trazendo aos autos provas da ausência de energia por 4 dias diante da ausência de substituição do medidor, o que não fez, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
REVOGO
a liminar deferida e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que cabia a Recorrida demonstrar que o serviço de fato estava sendo prestado, sendo inviável beneficiar-se da sua própria desídia/torpeza porque a regra estática do ônus da prova que ecoa do art. 373, inc. II do NCPC atribui ao requerido o dever de demonstrar fatos extintivos, modificativos e impeditivos da pretensão formulada.

Sustenta que o caso não se trata de mero dissabor, fazendo jus ao recebimento de dano moral ante o ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença de improcedência da pretensão inicial seja mantida, posto que não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito da promovente.

No caso, alega a parte promovente na inicial que é titular da UC n. 6/1994869-4 e que ao chegar em sua residência no dia 19.05.2020 se deparou com a ausência do medidor, oportunidade em que permaneceu sem o fornecimento de energia por 04 (quatro) dias.

Informa que recebeu um comunicado acerca da substituição por suposta danificação, todavia, não houve a efetiva substituição.

A promovida em sede de defesa alega inexistência de ato ilícito ao argumento de que não houve interrupção, tendo ocorrido tão somente a troca do medidor na unidade consumidora da promovente, conforme constante no comunicado juntado na própria inicial.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Em que pese às alegações da parte promovente, vejo que não restou comprovado nos autos a ausência de fornecimento dos serviços de energia elétrica em sua residência, posto que apesar de afirmar que a interrupção se deu em 19.05.2020 e que permaneceu por 04 (quatro) dias, juntou apenas foto do comunicado recebido. Tal documento informa, tão somente, que houve a devida substituição do medidor em virtude do anterior estar danificado.

Vê-se que não houve comprovação de ausência do medidor e, muito menos, do fornecimento de energia, já que a promovente nem mesmo comprovou que realizou reclamação administrativa, não tendo juntado protocolos ou qualquer outro documento.

A partir do momento em que a consumidora informa que permaneceu por 04 (quatro) dias sem o fornecimento de energia elétrica, seria razoável, no mínimo, a comprovação de que reclamou administrativamente junto à concessionária, o que não fez.

Portanto, não restando comprovado a suposta ausência de substituição do padrão e de fornecimento de energia alegados na inicial, não há prova dos elementos mínimos do direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021